Tribunal: TJES
Processo: 0001899-84.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001899-84.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: IANKA DOS SANTOS SANTANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001899-84.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ISAAC PEREIRA GABRIELLI, MATHEUS PASSOS RECLA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IANKA DOS SANTOS SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, §2º, I E II, C/C ARTIGO 14, II (DUAS VEZES) E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO
E REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, sendo ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
2
.
Por se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, no qual não se tem certeza de quais elementos foram utilizados pelos jurados para formarem suas convicções, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001899-84.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ISAAC PEREIRA GABRIELLI, MATHEUS PASSOS RECLA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IANKA DOS SANTOS SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou a ré
IANKA DOS SANTOS SANTANA
,
como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), e artigo 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de junho de 2021, a apelada, com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima, desferiu um golpe de faca na região da cabeça de Isaac Pereira Gabrielli, não causando-lhe a morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta ainda da inicial acusatória, que Ianka, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, com o objetivo de ceifar a vida de Matheus Passos Recla, desferiu dois golpes de faca em seu braço e suas costas que, do mesmo modo, não deram causa à sua morte por circunstâncias alheias à vontade da agente.

Fracassando em suas tentativas de homicídio, a recorrida, utilizando-se de substância inflamável, ateou fogo ao veículo VW Gol, cor cinza, placas MRD 9426, de propriedade da vítima Isaac, causando a perda total do bem.

Em razão desses fatos, a apelada foi submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade em que foi condenada na forma acima descrita.

Irresignado com a r. sentença, o ilustre representante do
parquet
da instância singular apresentou razões de recurso, pugnando pela exclusão da circunstância atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da dosimetria aplicada à apelada.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado no recurso ministerial.

Postula a acusação pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea valorada em favor da ré, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

Inquirida sobre os fatos, ainda na fase policial, a apelada reconheceu que discutiu com o então companheiro e seu amigo, mas negou ter esfaqueado as vítimas
.

Em juízo, a ré confessou ter esfaqueado seu companheiro, no entanto, disse não se recordar de ter proferido golpes de faca na vítima Matheus Recla e de ter ateado fogo no veículo de Isaac Gabrielli, por encontrar-se embriagada no momento dos fatos.

Diante de tais depoimentos, em sua decisão, o magistrado assim consignou:

“
[...
] Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão), bem como a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” (motivo torpe), ambos do Código Penal.

Ressalto aqui, que a defesa pretende seja reconhecida integralmente a atenuante da confissão em favor da acusada, para fins de dosimetria da pena e a despeito de o representante do MP impugnar sua consideração eis que as versões da acusada em plenário foram diversas daquelas prestadas em delegacia e primeira fase, saliento que mesmo tendo dito que não se recorda com precisão da dinâmica dos fatos eis que estava sob influência de álcool em nenhum momento negou que tivesse praticado os fatos, de modo que não se pode depreender com precisão se suas alegações de alguma forma influenciaram os jurados nesse julgamento.

Nesse sentido, é válido colacionar o quanto versa a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça versa: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). [...]”.

A jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que de forma parcial ou total. Com efeito, o simples levantamento da tese da legítima defesa em plenário já justifica o reconhecimento da referida atenuante.

Neste sentido:

“
[...] esta Corte superior possui o entendimento firme de que a confissão espontânea, ainda que parcial, se utilizada para embasar a condenação, enseja o reconhecimento da circunstância redutora do art. 65, III, d, do Código Penal (HC n. 243.427/SP, Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma, DJe 26/4/2013). 4. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo.
5. Destaca-se, no ponto, jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior, no sentido de que se o réu confessar, faz jus ao redutor, ainda que não considerada como suporte para a condenação (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022). (AgRg no REsp n. 2.054.335/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA - PEBA-BASE - MAUS ANTECEDENTES - REDIMENSIONADA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEBATIDA EM PLENÁRIO - BIS IN IDEM - CONCURSO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A "reprovável conduta social" do apelante, diante da notícia da prática de atos infracionais e de processo em curso, também não configura fundamento válido para o agravamento da pena-base. Precedente do STJ. 2. No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 3. Por se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, do qual não se tem certeza de quais elementos foram utilizados pelos jurados para formarem suas convicções, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea. 4. Mostra-se razoável a aplicação do percentual de 1/3 (um terço) para a minorante da tentativa de homicídio, tendo em vista que grande parte do
iter criminis
foi percorrido, em razão de ter se aproximado muito da consumação do delito, eis que o apelante determinou que o menor efetuasse diversos tiros à queima-roupa na vítima, não se consumando o homicídio pelo fato de que o ofendido conseguiu fugir do local, bem como ter sido prontamente socorrido em unidade hospitalar onde foi submetido a intervenções cirúrgicas, sem as quais evoluiria a óbito. 5. Para não ocorrência de bis in idem na dosimetria do crime de corrupção de menores, deve ser utilizada a outra qualificadora reconhecida pelo conselho de sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima) como causa de aumento de pena. Precedente deste Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008642-39.2014.8.08.0012, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2023).

Verifica-se, portanto, que agiu com acerto o douto Magistrado, tendo em vista que apesar de a confissão ter sido feita apenas em juízo, com a negativa de autoria por parte da apelada na fase policial, a tese de legítima defesa foi debatida em plenário, justificando o reconhecimento da atenuante disposta no artigo 65, III, "d", do Código Penal.

Desse modo, por se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, do qual não se tem certeza de quais elementos foram utilizados pelos jurados para formarem suas convicções, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
RECURSO

E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seisc
entos
reais)
, em favor do Dr. Ronaldo Santos Costa, OAB/ES nº 15.626, advogado nomeado para patrocinar a defesa da ré Ianka neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.